Tribunal: TJES
Processo: 5012770-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012770-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER BANHOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012770-64.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VAGNER BANHOS DOS SANTOS

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONTA SOB TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO. RISCO DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Apesar de desnecessário, adota-se o relatório constante no ato sentencial,
in verbis
: "
A parte Autora alega, em síntese, que: a) utilizou cartão de crédito de terceiro para realizar uma compra no site da empresa Requerida; b) seguiu todas as instruções dadas pela parte Requerida para autorizar a compra; c) após conclusão da transação, a parte Requerida suspendeu sua conta permanentemente por 'comportamento irregular', razão pela qual se encontra impossibilitada de acessar suas outras compras no site; d) buscou resolução administrativa junto à parte Requerida, contudo não obteve êxito. Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Requerida restabeleça sua conta. Ao final, requer indenização por danos morais
". Sendo assim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrido demonstra ter identificado registro de
outra conta de titularidade do Recorrente
(mediante análise de dados que indicam a congruência dos dados vinculados à ambas), o que representa violação aos termos e condições do contrato. Ademais, soma-se a isso ainda o fato de o Recorrente ter tentado realizar a vinculação de cartões de crédito em nome de terceiros à sua conta, de modo a elevar o risco de fraude identificado pelo sistema de segurança do Recorrido, que procedeu ao bloqueio ora impugnado.

(3). Nesse sentido, evidente que o bloqueio realizado pelo Recorrido se deu de modo regular, diante da violação dos termos e condições do contrato pelo próprio consumidor, em estrita observância ao seu dever de segurança quanto ao serviço prestado, não havendo que se falar, por consequência, em falha de sua responsabilidade, tampouco em eventual compensação por danos morais.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)